Tribunal: TCU
Processo: 036.887/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever legal de prestar contas dos recursos federais repassados ao referido município no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) e do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), todos no exercício de 2011

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Raimundo Coelho Júnior, ex-prefeito municipal de Benedito Leite/MA, em razão da omissão no dever legal de prestar contas dos recursos federais repassados ao referido município no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) e do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), todos no exercício de 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. Laureano da Silva Barros; 9.2. considerar revel o Sr. Raimundo Coelho Júnior, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo Coelho Júnior, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.3.1. Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae/2011): Data Valor (R$) 17/3/2011 1.428,00 17/3/2011 1.590,00 17/3/2011 4.236,00 4/4/2011 4.236,00 4/4/2011 1.590,00 4/4/2011 1.428,00 5/5/2011 4.236,00 5/5/2011 1.590,00 5/5/2011 1.428,00 6/7/2011 4.236,00 6/7/2011 1.590,00 6/7/2011 1.428,00 6/7/2011 4.236,00 6/7/2011 1.590,00 6/7/2011 1.428,00 2/8/2011 1.428,00 18/8/2011 4.236,00 18/8/2011 1.590,00 5/9/2011 1.428,00 5/9/2011 4.236,00 5/9/2011 1.590,00 4/10/2011 4.236,00 4/10/2011 1.428,00 4/10/2011 1.590,00 4/10/2011 1.428,00 22/11/2011 1.590,00 22/11/2011 4.236,00 2/12/2011 1.428,00 2/12/2011 4.236,00 2/12/2011 1.590,00 Total 72.540,00 9.3.2. Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate/2011): Data Valor (R$) 4/4/2011 3.705,21 4/4/2011 808,13 4/4/2011 45,74 3/5/2011 808,13 3/5/2011 45,74 3/5/2011 3.705,21 2/8/2011 808,13 2/8/2011 45,74 2/8/2011 3.705,21 5/9/2011 45,74 5/9/2011 808,13 5/9/2011 3.705,21 4/10/2011 3.705,21 4/10/2011 808,13 4/10/2011 45,74 10/11/2011 3.705,21 10/11/2011 45,74 10/11/2011 808,13 2/12/2011 45,77 2/12/2011 3.705,21 2/12/2011 808,15 Total 31.913,61 9.3.3. Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE/2011): Data Valor (R$) 4/1/2011 2.004,60 28/6/2011 2.052,90 6/7/2011 2.436,00 6/7/2011 3.254,40 6/7/2011 4.105,80 7/7/2011 1.627,20 8/7/2011 594,50 13/7/2011 464,00 14/7/2011 1.218,00 15/7/2011 3.036,00 15/7/2011 1.189,00 4/11/2011 2.922,60 4/11/2011 696,60 4/11/2011 348,30 4/11/2011 1.473,90 4/11/2011 2.947,80 Total 30.371,60 9.4. aplicar ao Sr. Raimundo Coelho Júnior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 40.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. enviar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, para ciência.